Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-82.2023.8.11.0099
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-82.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO ALESSANDRO PASSARELI - CPF: 902.166.602-20 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), VANESSA MENDES DOS SANTOS PASSARELI - CPF: 032.579.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). NATUREZA INFORMATIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. O apelante sustenta a nulidade da fundamentação da sentença em razão de menção à advocacia predatória, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a ilegalidade da cobrança do Custo Efetivo Total (CET), a impossibilidade de capitalização de juros sem pactuação expressa, a abusividade dos juros remuneratórios e a necessidade de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução possui efeito suspensivo automático; (
ii
) estabelecer se a cédula de crédito bancário possui liquidez, certeza e exigibilidade; (
iii
) determinar se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) e a capitalização de juros são válidas; (
iv
) verificar se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade e excesso de execução; e (v) definir se é cabível a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes
os embargos à execução não possuem
efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, §1º, III, do CPC.

4. A sentença recorrida não se fundamenta na alegação de advocacia predatória, mas na análise das matérias efetivamente discutidas nos autos, inexistindo ofensa ao princípio da livre apreciação da demanda.

5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo atualizado da dívida apto a demonstrar a evolução do débito.

6. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa, destinada a conferir transparência à operação financeira, não configurando ilegalidade sem demonstração concreta de irregularidade em seus componentes.

7. A capitalização de juros é admitida quando houver pactuação entre as partes, sendo demonstrada pela previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

8. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária discrepância relevante em relação aos índices divulgados pelo Banco Central.

9. A inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução não possui efeito suspensivo automático.

2. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo atualizado do débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa e sua indicação não configura ilegalidade sem prova de irregularidade específica.

4. A capitalização de juros é válida quando houver pactuação demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configuram abusividade automática sem demonstração de discrepância relevante.

6. A inversão do ônus da prova é dispensável quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 919, §1º, e 1.012, §1º, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009694-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, AI n. 1013942-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025; TJMT, AC n. 1000606-03.2024.8.11.0094, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação civil interposta
por
Sérgio Ale
ssandro Passareli
,
tirada contra sentença
que julgou
imp rocedente s o s pedido s veiculado s n
os embargos à execução por ele manejado
s
na execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário movida pela apelada.

Preliminarmente, requer o reconhecimento do efeito suspensivo ao presente apelo.

No mérito, a
duz, em síntese,
que
o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao fundamentar a improcedência do pedido no exercício de advocacia predatória, ofendendo o princípio da livre análise da demanda.

Sustenta
que o título não apresenta os requisitos de
certeza, liquidez
e exigibilidade, bem como a ilegalidade da cobrança do custo efetivo total (CET) diante da ausência de pactuação e discriminação pormenorizada dos seus componentes.

Acrescenta que é ilegal a capitalização de juros sem pactuação clara e expressa,
pois se trata de
exigência
legal
que é referendada pela jurisprudência
, bem como que há excesso de execução configurado na abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado, pugnado, por
derradeiro,
pela inversão do ônus da prova em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito a preliminar de concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustenta o recorrente que o recebimento do
recurso
no seu duplo efeito é decorrência expressa do art. 1012, § 1º, V, do CPC, o que impede o prosseguimento imediato do feito executivo.

Entretanto, ao revés do que afirma, tem-se que o CPC é expresso no art. 1012, § 1º, III, ao assentar que a
s
sentença
s
que julga
m
improcedes os embargos à execução possue
m
eficácia imediata, ou seja, não qualifica
m
o
s
apelo
s
contra ela
s
interpost
os
com o efeito suspensivo pretendido.
Nes
t
e sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de apelação interposta nos autos de embargos à execução julgados improcedentes, sob o fundamento de cautela e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial em razão da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sem concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução possuem eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

4. A apelação interposta contra essa sentença não possui efeito suspensivo automático, exigindo decisão judicial específica para sua concessão.

5. A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso impede a paralisação da execução, sendo legítimo o prosseguimento dos atos executivos.

6. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, os quais se tornam superados após a improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de decisão judicial que atribua efeito suspensivo ao recurso impede a suspensão do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, § 1º, e 1.012, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009694-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, AI n. 1013942-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

(N.U 1005986-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação civil interposta
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução manejados pelo apelante na execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário movida pela apelada.

Argumenta-se

que a alegação de que a decisão atacada não poderia ter por fundamento a constatação do juízo de que o patrono do apelante estaria adotando a prática de advocacia predatória é des
necessári
a, uma vez que basta uma simples leitura da sentença para verificar que
,
embora o magistrado singular tenha afirmado que a conduta do causídico apresentasse indícios de advocacia predatória, a rigor, não utilizou deste argumento para fundamentar sua decisão, ao revés, analisou com precisão todos as matérias postas em juízo para deslinde da controvérsia entre as partes.

D
essume-se
, ainda,
que o título foi regularmente constituído entre as partes, contendo os elementos legais essenciais da obrigação pactuada, sendo acompanhado de demonstrativo atualizado do débito, plenamente capaz de expressar a correta evolução da dívida, não
havendo, portanto
, que se falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Por sua vez, quanto ao Custo Efetivo Total (CET), trata-se de mero instrumento informativo, com função precípua de dar transparência sobre o custo total da operação pactuada, logo a indicação do índice do CET não configura ilegalidade, o que apenas seria viável diante da comprovação
de que algum de seus componentes seriam indevidos, o que não ocorre no caso em apreço.

No que diz respeito a
capitalização de
juros,
o título extrajudicial executado
admit
e a capitalização
quando avençada entre os contratantes, sendo demonstrada pela previsão contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo mensal.

Registr
a
-se
, ademais,
que não há excesso de execução configurado na abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado, pois é consolidado na jurisprudência pátria a possibilidade de pactuação em percentual superior à média constatada pelo próprio Banco Central no período, o que ficou bem delineado no decisum atacado, vejamos:

“No que tange à alegação de juros superiores às taxas médias do Banco Central, verifica-se que os juros remuneratórios foram pactuados em 2,19% ao mês, percentual que, ainda que ligeiramente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para o período, não configura
abusividadse
manifesta que justifica sua revisão.”

De notar-se que sobre essas questões, o
posicionamento
deste Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - LIQUIDEZ DO TÍTULO - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de iliquidez do título, revisão de encargos contratuais e reconhecimento de excesso de execução, mantendo a exigibilidade da dívida e condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade; (
iii
) determinar se há abusividade nos encargos contratuais e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é predominantemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4 - A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, desde que acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito, permitindo a apuração do quantum
debeatur
por simples cálculo aritmético.

5 - A alegação de iliquidez não se sustenta quando ausente demonstração de vício estrutural do título, limitando-se a impugnações genéricas sobre encargos contratuais.

6 - A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo admitidas alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

7 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à média de mercado.

8 - Não se configura abusividade quando a taxa contratada não supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN, observando-se o parâmetro jurisprudencial de até uma vez e meia da média de mercado.

9 - É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual na ausência de comissão de permanência, por se
tratarem
de encargos de naturezas distintas.

10 - O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa e não configura encargo autônomo, sendo necessária a demonstração de ilegalidade específica de seus componentes para eventual revisão.

11 - A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização.

12 – Não há excesso de execução quando o demonstrativo apresentado pela parte embargante se baseia em critérios diversos dos pactuados contratualmente, sem comprovação de ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou suficientemente instruída.

2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido quando acompanhada de demonstrativo idôneo do débito.

3. A revisão de encargos bancários exige prova concreta de abusividade em relação à média de mercado.

4. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa na ausência de comissão de permanência.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

6. A alegação de excesso de execução não se sustenta quando fundada em recálculo dissociado das cláusulas contratuais.

7. Recurso desprovido, mantida a sentença de primeiro grau.

(N.U 1000606-03.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Por derradeiro, verifica-se que juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação, apenas enfatizando que
o apelante deveria ater-se
a comprovação
dos fatos constitutivos do seu direito. Ademais, ficou evidente que os documentos que aportaram nos autos foram suficientes para que o juízo formasse sua convicção plenamente fundamentada, logo, seria até prescindível a inversão do ônus da prova.

Em face do exposto
,
NE
GO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026